Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0714920-05.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUA MINERAL SUPER VIDA MINERACAO LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por AGUA MINERAL SUPER VIDA MINERACAO LTDA - ME em face do acórdão pelo qual esta c. Turma rejeitou seus embargos de declaração opostos contra o acórdão que já havia rejeitado outros embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravante. O acórdão restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA AO JULGADO EXEQUENDO. IMPARCIALIDADE DO PERITO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração opostos pela executada, que alega a existência de omissão no v. acórdão que, por maioria, rejeitou os embargos opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo interposto pela embargante. 2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 3. Não se verificam omissões no acórdão embargado, porquanto todas as questões aventadas pela embargante foram decididas de forma clara e precisa, e os embargos de declaração não constituem a via adequada para reexame da matéria suficientemente decidida. 4. Embargos de Declaração desprovidos. Pretende a agravante, em suma, a reforma dos acórdãos que rejeitaram os embargos de declaração por ela opostos, com o consequente provimento do agravo de instrumento que interpôs. É relato do necessário. Decido. Não merece conhecimento o Agravo Interno interposto ao ID 24322751. Isso porque, nos termos do art. 1.021 do CPC, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Dessa forma, considerando que a parte interpôs agravo interno em face de acórdão proferido por esta c. 2a Turma Cível, afigura-se manifestamente inadmissível o seu conhecimento. Portanto, nos moldes do art. 932, III, do CPC, o Agravo Interno não pode ser conhecido, porquanto inadmissível no caso. Por fim, atente-se à parte quanto às disposições do art. 1.021, §4o, do CPC. Conclusão Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Interno, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por se tratar de via recursal inadequada para a hipótese. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator